Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-70.2023.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000669-70.2023.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO PALUDO - CPF: 555.084.729-91 (EMBARGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), IVANA BORGES KRUTINSKY - CPF: 368.286.418-09 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA DE SOUZA NEGRO - CPF: 046.621.511-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE.
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios anteriormente interpostos pela parte adversa,
que teve
a finalidade exclusiva de suprir omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar multa fiscal, sem apreciação específica sobre a autonomia da penalidade decorrente de descumprimento de obrigação acessória, nos termos do Código Tributário Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado
se
limitou a suprir omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios, não tendo reaberto a discussão sobre o mérito tributário, previamente decidido em sede de apelação.

5.
O acórdão de mérito transitou em julgado sem interposição de recurso
pelo ente público
, consolidando a decisão quanto à nulidade do Termo de Apreensão e Depósito, afastamento da multa e inexigibilidade do crédito tributário.

6.
O recurso interposto busca rediscutir fundamentos do mérito já estabilizado, o que encontra óbice na preclusão consumativa, conforme
arts
. 507 e 508 do CPC.

7.
A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou via para inovação argumentativa não se coaduna com sua finalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso
não conhecido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, § 1º, 507 e 508; CTN,
arts
. 113, §§ 2º e 3º, e 136.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n
.
1028216-34.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 26.09.2025, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra acórdão que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela parte adversa, para suprir omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão teria afastado indevidamente a multa aplicada com fundamento exclusivo na não incidência do ICMS, à luz da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, sem enfrentar a autonomia da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

Afirma que, ainda que inexigível a obrigação principal, subsiste a possibilidade de imposição de multa por infração formal, nos termos dos
arts
. 113, §§ 2º e 3º, e 136 do Código Tributário Nacional.

Defende que a autuação decorreu da suposta inidoneidade do documento fiscal que acobertava o trânsito do bem, em razão de divergências entre a Nota Fiscal de Produtor n. 021158 e os dados do maquinário fiscalizado, conforme registrado na Informação Fiscal n. 364/2023, e que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente o regime jurídico das obrigações acessórias, bem como de explicitar o itinerário
lógico-probatório que conduziu ao afastamento da multa, incorrendo em violação aos
arts
. 489, § 1º, e 373 do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e contradições apontadas, com a devida manifestação sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, inclusive para fins de prequestionamento, e, na extensão necessária, com potencial efeito modificativo.
(Id
340965384
).

Em contrarrazões, o embargado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento dos embargos de declaração, ao argumento de que a matéria veiculada encontra-se acobertada pela coisa julgada e pela preclusão consumativa, uma vez que o acórdão de mérito transitou em julgado sem interposição de recurso pelo ente público, sendo inadmissível a rediscussão do mérito por meio de embargos opostos contra acórdão integrativo que se limitou à majoração dos honorários advocatícios.

No mérito, afirma a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sustentando que não houve descumprimento de obrigação acessória, pois a Nota Fiscal de Produtor descreveu corretamente o bem transportado, inexistindo divergência entre os dados do maquinário e os documentos fiscais apresentados, de modo que a multa foi corretamente afastada diante da inexistência de infração formal.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, o seu desprovimento.
(Id
342762860
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
destaco
que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Sabe-se que o art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O embargante alega

que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a multa aplicada com fundamento exclusivo na não incidência do ICMS, à luz da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, sem enfrentar a autonomia da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

Sustenta que, ainda que inexigível a obrigação principal, subsiste a possibilidade de imposição de multa por infração formal, nos termos dos
arts
. 113, §§ 2º e 3º, e 136 do Código Tributário Nacional, defendendo a necessidade de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

No caso concreto, os embargos ora examinados foram opostos contra acórdão integrativo que se limitou a suprir omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, promovendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso anteriormente interposto.

Assim, o objeto do acórdão embargado restringe-se exclusivamente ao capítulo honorário, não tendo havido qualquer reapreciação do mérito tributário decidido no acórdão proferido em sede de apelação.

Além disso, o acórdão de mérito que julgou a apelação transitou em julgado sem a interposição de recurso pelo ente público, consolidando de forma definitiva as conclusões quanto à nulidade do Termo de Apreensão e Depósito, ao afastamento da multa aplicada e à inexigibilidade do crédito tributário.

Com o trânsito em julgado daquela decisão, restou configurada a preclusão consumativa, na medida em que a matéria foi estabilizada e não mais poderia ser rediscutida por meio dos presentes embargos de declaração, cuja natureza é integrativa e restrita às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, em conformidade com os
arts
. 507 e 508 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

A oposição de embargos de declaração contra acórdão integrativo, com o objetivo de infirmar fundamentos do acórdão de mérito já transitado em julgado, revela-se incompatível com a finalidade do recurso e configura hipótese de preclusão consumativa, impondo o não conhecimento dos
aclaratórios
.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
A ausência de recurso específico contra a decisão monocrática, que não tratou da verba honorária, bem como a ausência de pedido expresso em contrarrazões, caracteriza preclusão consumativa, impossibilitando rediscussão do tema em sede de embargos de declaração.

5.
Não há omissão a ser sanada, sendo incabível utilizar os embargos como sucedâneo recursal para inovação argumentativa ou reexame da matéria.
(...).
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1028216
-
34
.
2024
.
8
.
11
.
0000, Relator
Des.

D
eosdete
C
ruz
J
unior
,
j.
26
.
9
.
2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Assim, a pretensão deduzida pelo embargante encontra óbice na preclusão consumativa, uma vez que a oportunidade para impugnar o mérito da decisão proferida em sede de apelação se exauriu com o respectivo trânsito em julgado. Os embargos de declaração, por sua vez, possuem natureza meramente integrativa e se restringem às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já estabilizada no processo nem à reabertura de debate sobre fundamentos estranhos ao acórdão integrativo ora impugnado.

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO

d
o recurso de
embargos de declaração,
nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão da
ausência de interesse recursal decorrente da preclusão consumativa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026